Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001492-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva, Suspensão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (IMPETRANTE), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (IMPETRANTE), JONAS MANOEL DE SOUZA - CPF: 452.769.861-34 (PACIENTE), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), JONAS MANOEL DE SOUZA - CPF: 452.769.861-34 (PACIENTE), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001492-32.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS, FILIPE REIS NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO, NO INTUITO DE OBTER NOVAS PROVAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA EXECUÇÃO DA PENA – ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus
, e sem a realização da audiência de justificação, não é possível suspender a execução da pena, pretensão que pode ser perseguida apenas na ação revisional, ainda assim, se as
“provas novas”
autorizarem um juízo de probabilidade de se rever a sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001492-32.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS, FILIPE REIS NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JONAS MANOEL DE SOUZA, que ostenta
condenação transitada em julgado
pelo crime de corrupção passiva [art. 317, § 1o, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal], pelo qual foi apenado com 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 26 [vinte seis] dias-multa.

Sustenta que a condenação do réu foi fundamentada nas declarações prestadas por testemunhas, mas que estas encontravam-se eivadas de nulidade, pois teriam sido obtidas mediante
“coação física e psicológica do Policial GUILHERME JÚNIOR PACHECO”
, que posteriormente
“foi demitido da corporação por exigir de um caminhoneiro o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para que seu caminhão fosse liberado, bem como pela prática de diversas infrações disciplinares”
.

Aduz que, em razão da exoneração do mencionado Policial Militar, as testemunhas teriam aceitado comparecer em juízo para retratarem-se, o que foi requerido perante o juízo de origem, por meio do ajuizamento de
ação de justificação criminal
[autos 7764-69.2019.811.0008, distribuída em 05/12/2019], e que tal medida cautelar servirá para instruir a revisão criminal, que será
futuramente ajuizada
para buscar a sua absolvição.

Verbera que o paciente foi eleito vereador, no último pleito eleitoral, e a Lei Orgânica do Município, assim como o Regimento Interno da Câmara Municipal, preveem a possibilidade de cassação do mandato eletivo em razão da superveniência de condenação criminal transitada em julgado, razão pela qual almeja a concessão liminar da ordem para suspender a execução da pena.

Indeferida a liminar almejada, o juízo de origem prestou informações, noticiando que o processo executivo de pena encontra-se aguardando a realização da audiência admonitória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001492-32.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, anoto que, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pelo não conhecimento do
mandamus,
sob o fundamento de que o impetrante almeja discutir a autoria do crime, verifico que tal questão confunde-se com o mérito da ação mandamental, razão pela qual serão apreciados conjuntamente.

Dito isso, registro que fui o Relator da
Apelação no 64769/2016
, parcialmente provida
apenas para redimensionar a pena aplicada pelo juízo singular e declarar a nulidade do perdimento da fiança antes do trânsito em julgado
, em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA, POR DUAS VEZES – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DA PENA BASE – REDIMENSIONAMENTO – PERDIMENTO DA FIANÇA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incabível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos cometidos contra a Administração Pública, uma vez que a norma visa a resguardar não apenas a dimensão material, mas, principalmente, a moral administrativa, insuscetível de valoração econômica, mormente quando verificada a reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do STF.

Comprovada pela prova testemunhal e documental a corrupção passiva do agente, que deixava de cumprir os deveres inerentes ao cargo, com a finalidade de obter vantagem indevida para si, mediante pagamento de valores para liberação irregular de veículos apreendidos, a manutenção da condenação é de rigor.

A exasperação inidônea das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal reclamam o redimensionamento da pena imposta.

O perdimento da fiança somente pode ocorrer depois do trânsito em julgado, na fase de cumprimento da pena, nas hipóteses descritas no artigo 344 do Código Penal.

Observo que a impetração almeja, pela estreita via desta ação mandamental, obter a suspensão da execução da pena privativa de liberdade decorrente de sentença transitada em julgado, que foi submetida à apreciação colegiada por esta 1a Câmara Criminal, e que foi objeto de recursos especial e extraordinário, que não obtiveram êxito nas Cortes Superiores.

Em sede de
habeas corpus
, e sem a realização da audiência de justificação, não é possível suspender a execução da pena, pretensão que pode ser perseguida apenas na ação revisional, ainda assim, se as
“provas novas”
autorizarem um juízo de probabilidade de se rever a sentença condenatória.

Antes
da justificação, onde se propôs coletar provas novas, prevalecem os fatos apresentados no processo, que foram suficientes para romper a presunção de inocência e justificar a condenação imposta. E
sem a presença do
fumus boni iuris
– representado por uma nova representação dos fatos –
a execução da pena não pode ser suspensa
.

A questão sobre a possibilidade de vir a perder o mandato de vereador, é alheia à execução penal, máxime porque não decorre da condenação imposta, mas de leis que regem o Poder Legislativo municipal.

A alegação de que as testemunhas
“vão se retratar em juízo”
na justificação criminal que interpôs na Comarca de Barra do Bugres, por sua vez, não se afigura suficiente para supor que JONAS restará “inocentado” por elas, e mais ainda, que uma futura revisão criminal vá exonerá-lo da pena imposta.

Digo isso porque, no voto que proferi na Apelação no 64769/2016, a condenação do paciente foi alicerçada nas declarações prestadas,
em juízo
, por ALISON GEOVANI TAQUES DOS SANTOS, ANDERSON DA LUZ MACHADO e, na etapa investigativa, por AGNALDO DE ARRUDA MATTOS JÚNIOR, e ainda, na prova documental acostada.

Observando atentamente a peça vestibular da ação de justificação criminal [ID 32510474], verifico que,
das três testemunhas mencionadas, apenas ANDERSON foi arrolado naquela medida cautelar
para, supostamente,
retratar as declarações anteriormente prestadas, repita-se, em juízo
, sendo pouco crível que, na presença do Juiz Direito e do Promotor de Justiça, quando foi advertido da obrigação legal de dizer a verdade, tenha ele se sentido
“atemorizado”
por um Policial Militar, que sequer se encontrava presente na audiência em que foi ouvido, a ponto de cometer o
crime de falso testemunho
[art. 342, CP].

Nada obstante, a título de argumentação, ainda que ANDERSON se retrate,
ainda restam, em tese, outros dois depoimentos
– dos quais
um deles colhidos em juízo
–, para sustentar a condenação imposta a JONAS,
além da prova documental
carreada naquela ação penal, pelo crime de corrupção passiva.

Por derradeiro, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, é entendimento pacificado no âmbito desta Corte de Justiça que
“n
ão se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
[Enunciado no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas], mormente quando, como no caso em apreço, há condenação transitada em julgado.

Diante do exposto, não vislumbro constrangimento ilegal amparável pela via mandamental, razão pela qual DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de JONAS ALVES DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020